Tribunal: TJES
Processo: 5011391-83.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compromisso; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011391-83.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL CANTARELA SOUSA
RECORRIDO: BANCO XP S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5011391-83.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MISAEL CANTARELA SOUSA

RECORRIDOS: BANCO XP S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso contra sentença de id 15575811, sendo este cabível, tempestivo e o recorrente postula pela gratuidade de justiça.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, à luz do que dispõe o art. 99, §3º do CPC.
Defiro então a justiça gratuita
, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor alega que possui cartão de crédito junto ao banco réu, que em 03/10/2024 seu limite foi reduzido abruptamente e sem aviso prévio, que tentou solucionar a demanda administrativamente, mas em lugar de restabelecer seu limite o banco o reduziu ainda mais, que seu limite de crédito que era de R$ 2.000,00 passou para R$ 200,00. Pela presente ação, intentou a determinação de restabelecimento do limite de seu cartão e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente
, tendo firmado a seguinte linha argumentativa:

Assim
, a redução do limite do cartão de crédito do autor constitui-se mera liberalidade da empresa Ré
, decorrente de sua liberdade de contratar e de sua própria análise de riscos, vez que o direito ao crédito não é devido, em absoluto, ao Consumidor.

Irresignado, o requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 15575826 postulando pela reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

O Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após analisar cuidadosamente os autos, concluo que
a pretensão recursal merece acolhimento parcial
.

A relação em apreço submete-se às normas estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e ao microssistema de proteção consumerista. Tal entendimento, inclusive, encontra-se pacificado pela súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
” (SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129). Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilização objetiva dos fornecedores, pelo que a responsabilização civil depende tão somente da presença do evento danoso e do nexo causal com uma ação comissiva ou omissiva do fornecedor.

Os fatos narrados pelo autor não são negados pelo banco recorrido. Este alega que a redução do limite ocorreu por liberalidade prevista em contrato. Sustenta também que o contrato possibilita a alteração de limite sem aviso prévio do cliente, citando a cláusula 2.3.5.1 do instrumento contratual.

A redução ou aumento do limite de crédito, de fato, é uma liberalidade das instituições financeiras, pelo que não cabe a imposição de restabelecimento da margem. Este pedido autoral está fadado à improcedência.

Por outro lado, a cláusula que prevê a dispensa de aviso prévio do consumidor é abusiva, por violar o §1º do art. 10 da Resolução 96/2021 do BACEN e art. 51, IV, XI e XIII do CDC.

Ora, como regra geral a resolução n° 96/2021, no seu art. 10, § 1º, I determina que o banco poderá reduzir unilateralmente o limite do cliente, desde que promova a comunicação com 30 dias de antecedência. Já o artigo 51 do CDC estabelece serem nulas as cláusulas que estabeleçam vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor, bem como aquelas que permitam alteração unilateral. No presente caso,
a citada cláusula 2.3.5.1 do contrato citado pelo Recorrido é nula por violar tais dispositivos
.

Resta incontroverso nos autos que a redução de limite ocorreu sem prévio aviso. O Recorrente somente tomou conhecimento dessa alteração ao tentar realizar uma compra e ter o pagamento negado. Além disso, em contatos posteriores, o Recorrente viu seu limite ser ainda mais reduzido, chegando por fim a um décimo do limite original.

A falta de prévio aviso acerca da alteração abrupta do crédito viola a boa-fé e justifica a indenização por danos morais, caracterizando falha na prestação de serviço.

De fato, de se concluir ter a parte autora experimentado injusto transtorno, não se cuidando de episódio que traduza situação de mero aborrecimento e sim apta a causar perturbação e transtorno além dos rotineiros.

Suportou evidente desgaste emocional, situação que inequivocamente causou transtornos e aborrecimentos, além do tempo e energia despendidos nas vãs tentativas de solução do problema. Tal situação mostra-se apta a causar abalo moral passível de indenização.

Apesar da impossibilidade de se mensurar o exato valor monetário que viabilize a indenização pelo dano moral, mas, considerando-se a natureza e a extensão do dano por sua repercussão externa, fixo o valor da indenização na quantia de R$ 4.000,00, compatível com a situação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que reformo a sentença objurgada e
CONDENO
a parte recorrida a pagar ao requerente/recorrente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos
morais em favor do requerente/Recorrente, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 4.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)